Tribunal: TJSP
Processo: 1106847-10.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cooperativa
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
APELAÇÃO – COOPERATIVA HABITACIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – AÇÃO DE COBRANÇA (PRÓ-LABORE E 13o SALÁRIOS) – Sentença de procedência – Aplicação do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça – Sentença mantida – Apelo improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000030563
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1106847-10.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
COOPERATIVA HABITACIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelada IRANI
QUIRINO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GRAVA BRAZIL
(Presidente sem voto), SÉRGIO SHIMURA E MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1106847-10.2017.8.26.0100 -Voto no 38.051
2
VOTO No
: 38.051 (EMP-FIS-P)
APEL. No
: 1106847-10.2017.8.26.0100
COMARCA : SÃO PAULO
APTE.
: COOPERATIVA HABITACIONAL
DO E. DE SÃO PAULO
APDO.
: IRANI QUIRINO DA SILVA (JUST GRAT)
APELAÇÃO
COOPERATIVA HABITACIONAL DO
ESTADO DE SÃO PAULO AÇÃO DE COBRANÇA (PRÓ-
LABORE E 13o SALÁRIOS) Sentença de procedência
Aplicação do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio
Tribunal de Justiça Sentença mantida Apelo improvido.
Dispositivo: negaram provimento ao recurso.
Recurso
de
apelação
interposto
pela
Cooperativa
Habitacional do Estado de São Paulo , dirigido à r. sentença proferida pelo
Exmo Dr. Marcos Duque Gadelho Junior, MM. Juiz de Direito da E. 23a Vara
Cível da Capital (fl. 348-350), que julgou parcialmente procedente a
denominada “ação de cobrança c/c pedido de exibição de documento” ajuizada
pela Sra. Irani Quirino da Silva (fl. 1-10).
Consignou o ilustre Juiz em sua sentença, que a
Cooperativa não se desvencilhou do ônus que lhe recaia nos termos do artigo
373, II, do CPC, condenando-a ao pagamento de pró-labore do período de
janeiro de 2016 até 5 de julho de 2017, além dos 13o salários, a serem apurados
por simples cálculo aritméticos, julgando assim, parcialmente procedente a
ação, e reconhecendo a sucumbência reciproca, arbitrando honorários se
sucumbência para a cooperativa de 10% sobre o valor da condenação.
Em suas razões recursais, a Cooperativa alega, em síntese:
(a) inexistência de apontamento de eventuais diferenças e consequentemente
preclusão, devendo ser declarada a inexistência de diferença de pró-labore em
favor da apelada; (b) impossibilidade de pagamento de 13o salários. Por fim
postulam pelo provimento do recurso para reforma a r. sentença nos pontos
recorridos com o afastamento da condenação ao pagamento de custas e
honorários advocatícios (fl. 355-359).
Preparo ausente. Apelante beneficiária da justiça gratuita
(fl. 254).
Recurso
contra-arrazoado
em
fl.
4363-373,
pelo
improvimento.
Inexiste pedido de oposição ao julgamento virtual nos
termos da Resolução no 772/2017 deste TJSP, disponibilizada no DJE em 9 de
agosto de 2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1106847-10.2017.8.26.0100 -Voto no 38.051
3
Tempestividade anotada. A r. sentença foi disponibilizada
no DJE no dia 6 de junho de 2019 (fl. 353), e o recurso de apelação foi
interposto no dia 10 de junho de 2019 (fl. 355), dentro do prazo legal.
É o relatório do necessário.
I. DOS CONTORNOS DE FUNDO
Colhem-se as seguintes informações do relatório da r.
sentença (fl348-349):
[..]
Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA C/C PEDIDO DE
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO movida por IRANI QUIRINO DA
SILVA
contra
COOPERAQTIVA

HABITACIONAL

DO
ESTADO DE SÃO PAULO . Alega a autora foi convidada a ser
Diretora Administrativa da Cooperativa ré, devendo exercer o
mandato de 01/01/2016 a 31/12/2019. Aduz que o pró-labore
ajustado foi de 5 (cinco) salários mínimos mensais, com 13o
salário. Informa que a partir de janeiro de 2017 passou a receber
o pagamento de seus pró-labores de forma parcial. Afirma que,
em 05/07/2017, renunciou ao cargo de Diretora Administrativa.
Sendo assim, requer a) que a ré seja determinada a apresentar o
movimento contábil a partir do mês de junho de 2016; e b) a
condenação da requerida ao pagamento dos pró-labores da
autora a partir de janeiro de 2017 e os que se vencerem no curso
da demanda, até que seja devidamente formalizada e arquivada
na JUCESP a deliberação sobre a sua renúncia, além do 13o
salário proporcional, o que somada até a propositura da ação o
valor de R$48.754,17. Juntou documentos (fls. 11/41).
Sobreveio a decisão de fls. 57, que indeferiu a gratuidade
processual à autora.
A sentença de fls. 61/62 indeferiu a petição inicial e julgou
extinta a ação, sem resolução do mérito.
O E. TJSP deu provimento ao recurso de apelação para conceder
à autora os benefícios da assistência jurídica integral e gratuita,
determinando-se o regular prosseguimento do feito (fls.
182/188).
A ré apresentou contestação às fls. 198/202 sustentando, em
resumo, que não deixou de pagar integralmente os pró-labores
com o intuito de prejudicar a autora, mas com o propósito de
adequar as finanças da entidade. Alega que, em 2017, não mais
receberam nenhum valor a título de 13o salário, diante das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1106847-10.2017.8.26.0100 -Voto no 38.051
4
finanças da ré. Requer a improcedência dos pedidos.
Foi deferida a gratuidade processual à ré (fl. 254).
Réplica às fls. 258/267, juntando os documentos de fls. 268/302.
A ré manifestou-se sobre os documentos (fls. 306/307) e também
juntou novos documentos (fls. 308/331).
Manifestação da autora às fls.333/335, 336/338 e 341/346.
Submetida a julgamento a r. sentença julgou parcialmente
procedente os pedidos iniciais, proferindo o seguinte dispositivo (fl. 350):
[..]
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os
pedidos formulados por IRANI QUIRINO DA SILVA contra
COOPERATIVA HABITACIONAL DO ESATADO DE SÃO
PAULO, com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do
CPC, para condenar a requerida ao pagamento das diferenças a
título de pró-labore à autora entre janeiro de 2017 a 05/07/2017,
bem como o 13o salário, a serem apurados por simples cálculos
aritméticos, com juros de mora desde a citação (art. 405 do
Código Civil) e correção monetária a partir de cada prejuízo (art.
389 do Código Civil), conforme índice da tabela prática deste
Tribunal.
Em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes ao
pagamento das custas e despesas processuais, na proporção de
50% para cada uma, observada a gratuidade de justiça
concedida a ambas. Condeno a ré ao pagamento de honorários
advocatícios de 10% sobre o valor da condenação (art. 85 §2o, do
CPC). Condeno a autora a pagar honorários advocatícios de
R$1.500,00, nossa termos do art. 85 §8o, do CPC. Observe-se o
art. 98, §3o, do CPC.
Após o trânsito em julgado, certifique-se, e nada mais sendo
requerido no prazo de 30 (trinta) dias, arquivem-se com as
cautelas de praxe.
II. DO MÉRITO RECURSAL
No mérito o recurso não merece provimento.
A r. sentença deve ser confirmada pelos seus próprios e
bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como razão
de decidir pelo improvimento do recurso, nos termos do art. 252 do Regimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1106847-10.2017.8.26.0100 -Voto no 38.051
5
Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
O art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de
Justiça estabelece que “Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
motivada, houver de mantê-la”.
Na Seção de Direito Privado e nas Câmaras Reservadas de
Direito Empresarial, o dispositivo regimental tem sido largamente utilizado
por suas Câmaras, seja para evitar inútil repetição, seja para cumprir o
princípio constitucional da razoável duração dos processos. Anote-se, dentre
tantos outros: Apelação 99406023739-8, Rel. Des. Elliot Akel, 1a Câmara, São
Paulo, em 17/06/2010; AI 990101539306, Rel. Des. Luiz Antonio de Godoy, 1a
Câmara, Jaú, em 17/06/2010; Apelação 99402069946-8, Rel. Des. Paulo
Eduardo
Razuk,
1a
Câmara,
São
Paulo,
em
08/06/2010;
Apelação
99405106096-7, Rel. Des. Neves Amorim, 2a Câmara, São José do Rio Preto,
em 29/06/2010; Apelação 99404069012-1, Rel. Des. José Roberto Bedran, 2a
Câmara, São José dos Campos, em 22/06/2010; Apelação 99010031478-5, Rel.
Des. Beretta da Silveira, 3a Câmara, São Paulo, em 13/04/2010; Apelação
9940500973556, Rel. Des. James Siano, 5a Câmara, Barretos, em 19/05/2010;
Apelação 99401017050-8, Rel. Des. José Joaquim dos Santos, 6a Câmara, São
Paulo, em 27/05/2010; Apelação 99404073760-8, Rel. Des. Paulo Alcides, 6a
Câmara, Indaiatuba; em 01/07/2010; Apelação 99109079089-9, Rel. Des.
Moura
Ribeiro,
11a
Câmara,
Lins;
em
20/05/2010;
Apelação
n°
990.10.237099-2, 13a Câmara, Rel. Des. Luiz Roberto Sabbato, em 30.06.2010;
Agravo de Instrumento 99010032298-2, Rel. Des. Edgard Jorge Lauand, 15a
Câmara, Atibaia, em 13/04/2010; Apelação 991.09.0841779, Rel. Des. Simões
de
Vergueiro,
17a
Câmara,
Araçatuba,
em
09/06/2010;
Apelação
991000213891, Rel. Des. Paulo Roberto de Santana, 23a Câmara, São Paulo,
em 09/06/2010; Apelação no 992.07.038448-6, São Paulo, Rel. Des. Cesar
Lacerda, 28a Câmara, em 27.07.2010; Apelação 0017246-74.2008.8.26.0019,
Rel. Des. Ricardo Negrão, 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, em
19/12/2018; Apelação 007155-18.2009.8.26.0009, Rel. Des. Ricardo Negrão, 2a
Câmara Reservada de Direito Empresarial, em 17/12/2018.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem prestigiado
este entendimento quando predominantemente reconhece "a viabilidade de o
órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença,
inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou
ausência de fundamentação no decisum" (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel.
Min. João Otávio de Noronha, j. de 4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma,
Rel. Min. Castro Meira, j. de 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel.
Min. Eliana Calmon, j. 17.12.2004 e REsp n° 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min.
Fernando Gonçalves, j. de 1.12.2003).
Consigna-se, apenas, que, corretamente, a r. sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1106847-10.2017.8.26.0100 -Voto no 38.051
6
solucionou as questões relativas ao pró-labore e ao 13o salário, com os
seguintes fundamentos, ora adotados como forma de decidir, e a seguir
transcritos (fl. 349-350):
[..]
Parcial razão assiste à autora.
São fatos incontroversos, porquanto não foram especificamente
impugnados pela requerida (art. 341 do CPC) que: a) a autora foi
eleita para o cargo de Diretora Administrativa da Cooperativa
ré, em 30/11/2015, conforme fls. 25; b) que o pró-labore da
Diretora foi ajustado para 5 (cinco) salários mínimos, com 13o
salário (fls. 26). Também é fato incontroverso, já que a própria
requerida admite que não pagou integralmente os pró-labores
(fls. 199 terceiro parágrafo), nos termos do art. 374, II, do CPC.
Compulsando os autos, verifica-se que há e-mail enviado pelo
advogado da ré, em 11/09/2017 (fls. 37), em que ele informa que
a Cooperativa ré devia a autora R$7.628,50, naquela época.
Nota-se também que a requerida juntou documentos em que
constam pagamentos parciais e a menor do devido à autora (fls.
252/253). Ressalte-se, porque oportuno, que a ré não juntou os
respectivos comprovantes de transferência e de pagamento
integral dos valores de pró-labores à autora.
Desse modo, a ré não se desincumbiu do seu ônus de provar a
existência de fato impeditivo, modificativo ou e3xtintivo do
direito da autora, na forma do art. 373, II, do CPC.
Porém, o pedido da autora de recebimento dos pró-labores que se
venceram no curso da demanda e até a formalização e
arquivamento na JUCESP de sua renúncia não merece
acolhimento.
Como a própria autora informou em sua petição inicial, ela
renunciou ao cargo em 05/07/2017 (fls. 06). Portanto, ele deve
receber as diferenças de pró-labore não recebidas entre janeiro
de 2017 a 05/07/2017, bem como o 13o salário, a serem apurados
por simples cálculos aritméticos. A partir do momento, em que
renunciou ao cargo de Diretora Administrativa, ela não faz mais
jus ao recebimento de pró-labore, já que não trabalhou para ter
direito a esta verba.
E outros fundamentos são dispensáveis diante da adoção
integral dos que foram deduzidos na r. sentença, e aqui expressamente
adotados para evitar inútil e desnecessária repetição, nos termos artigo 252 do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1106847-10.2017.8.26.0100 -Voto no 38.051
7
Assim a tese de apelação de inexistência de diferença de
pró-labores em razão do não apontamento dessas diferenças e da
impossibilidade de pagamento de 13o salário, porque desde o ano de 2017
nenhum dos diretores da Cooperativa recebem 13o salário, não prosperam.
Anota-se, oportunamente, que o § 11 do art. 85 do NCPC
visa remunerar o advogado pelo trabalho adicional desenvolvido na fase
recursal, podendo ser majorado de ofício.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários
fixados
anteriormente
levando em conta o trabalho adicional realizado
em grau recursal, observando,
conforme o caso, o disposto nos §§
2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de
honorários
devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar
os
respectivos
limites estabelecidos
nos §§ 2o e 3o para a fase de
conhecimento.
Assim, o profissional deverá ser remunerado conforme o
resultado do recurso, não se excluindo, pois, a hipótese de sucumbência
recíproca ou de provimento do apelo.
Neste sentido precedente do STJ:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO
CONFIGURADA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA
SANAR
O
VÍCIO.
CABIMENTO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. REQUISITOS.
I - Para fins de arbitramento de honorários advocatícios
recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC de 2015, é
necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos:
1. Direito Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao
processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015,
observada a data em que o ato processual de recorrer tem seu
nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida, nos
termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: “Somente nos
recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de
março de 2016, será possível o arbitramento de honorários
sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo
CPC”; 2. o não conhecimento integral ou o improvimento do
recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado
competente; 3. a verba honorária sucumbencial deve ser devida
desde a origem no feito em que interposto o recurso; 4. não
haverá majoração de honorários no julgamento de agravo
interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que
teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido; 5.
não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2o
e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1106847-10.2017.8.26.0100 -Voto no 38.051
8
fase do processo; 6. não é exigível a comprovação de trabalho
adicional do advogado do recorrido no grau recursal, tratando-se
apenas de critério de quantificação da verba.
II - A título exemplificativo, podem ser utilizados pelo julgador
como critérios de cálculo dos honorários recursais: a) respeito
aos limites percentuais estabelecidos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do
CPC de 2015; b) observância do padrão de arbitramento
utilizado na origem, ou seja, se os honorários foram fixados na
instância a quo em valor monetário, por meio de apreciação
equitativa (§ 8o), é interessante que sua majoração observe o
mesmo método; se, por outro lado, a verba honorária foi
arbitrada na origem com base em percentual sobre o valor da
condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da
causa, na forma do § 2o, é interessante que o tribunal mantenha
a coerência na majoração utilizando o mesmo parâmetro; c)
aferição do valor ou do percentual a ser fixado, em conformidade
com os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o do art. 85;
d) deve ser observado se o recurso é parcial, ou seja, se impugna
apenas um ou alguns capítulos da sentença, pois em relação aos
demais haverá trânsito em julgado, nos termos do art. 1.002 do
CPC de 2015, de modo que os honorários devem ser arbitrados
tendo em vista o proveito econômico que a parte pretendia
alcançar com a interposição do recurso parcial; e) o efetivo
trabalho do advogado do recorrido.
III - No caso dos autos, além de o recurso especial ter sido
interposto quando ainda estava em vigor o CPC de 1973 e não
haver sido fixada verba honorária na origem, por se tratar de
decisão interlocutória, a parte ora embargante pretende o
arbitramento dos honorários recursais previstos no § 11 do art.
85 do Novo CPC no âmbito do agravo interno, o que, como visto,
não é cabível.
IV - Embargos de declaração acolhidos para, sem atribuição de
efeitos infringentes, sanar a omissão no acórdão embargado. A
(STJ Edcl no AgInt no REsp. 157357/RJ (2015/0302387-9),
TERCEIRA
TURMA,
Min.
Relator
MARCO
AURÉLIO
BELLIZZE, j. 4/4/2017, DJe 8/5/2017).
Destaca-se que a verba honorária recursal é devida aos
advogados dos litigantes, e não às partes.
Considerando-se que a r. sentença fixou o percentual de
honorários em 10% sobre o valor da condenação, majora-se para 15% sobre a
mesma base de cálculo.
Observe-se, finalmente, que “o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1106847-10.2017.8.26.0100 -Voto no 38.051
9
encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever
de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer)
a conclusão
adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015,
não
cabem embargos de declaração contra decisão que não se pronunciou
sobre
determinado
argumento
que era incapaz de infirmar a conclusão adotada.
(STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 08/06/2016).
Neste sentido vem se posicionando o Superior Tribunal de
Justiça:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO
VERIFICADOS.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos declaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da irresignação, que
objetiva não suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar
contradição ou sanar erro material, mas, sim, reformar o julgado
por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 776.521/MT, Rel. Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
04/10/2016, DJe 28/10/2016)
AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CONFERIR
EFEITOS
INFRINGENTES
AOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
QUANDO HOUVER MODIFICAÇÃO JURISPRUDENCIAL.
ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL CONSAGRADO NO
CPC/2015. RECURSO IMPROVIDO.
1. Segundo o artigo 535 do CPC/1973 e o artigo 1.022 do
CPC/2015, os embargos de declaração somente são cabíveis
quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade,
contradição, omissão ou erro material.
2. Eventuais efeitos modificativos provenientes do julgamento
dos aclaratórios apenas ocorrerão se a correção de omissão,
obscuridade,
contradição
ou
erro
material
acarretar
transformação significativa no decisum embargado, ou, se
houver manifesta decisão teratológica. Precedentes.
3. Conforme entendimento consolidado por esta Corte Especial,
não é possível atribuir efeitos infringentes aos embargos
declaratórios em virtude de mudança jurisprudencial, exceto
quando houver omissão proveniente de julgamento anterior de
recurso especial repetitivo sobre o tema decidido. Precedentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1106847-10.2017.8.26.0100 -Voto no 38.051
10
4. O novel Código de Processo Civil de 2015 chancela a posição
jurisprudencial acima transcrita no inciso I do parágrafo único
do artigo 1.022, considerando omissão a inexistência de
manifestação no acórdão embargado sobre tese firmada em
julgamento de casos repetitivos.
5. Agravo interno improvido.
(AgInt nos EAg 1014027/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
CORTE ESPECIAL, julgado em 19/10/2016, DJe 26/10/2016)
Não há elementos nos autos que indiquem outra direção
senão aquela esposada pela r. sentença, que deve ser mantida em sua íntegra.
III. DISPOSITIVO
Pelo exposto, negam provimento ao recurso, mantendo-se a
correta, acertada e bem estruturada sentença de primeiro grau prolatada pelo
MM. Juiz de Direito Dr. Marcos Duque Gadelho Junior. Majora-se a verba
honorária, anteriormente arbitrada em 10% para 15% sobre o valor atualizado
da causa, nos termos do art. 85, § 11 do NCPC/15.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR